Tribunal: STF
Processo: ARE 1048328
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 195):
    "APELAÇÃO e Reexame Necessário — Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 10.955101 — Reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° N 10.955/01 no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 0265129-22.2010.8.26.0000, pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Recursos não providos.” 
    Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeito modificativo (eDOC 2, p. 206). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 24, VI e XIII, § 3º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais busca demonstrar a constitucionalidade da Lei Estadual 10.955/01, sustentando que “As previsões legais constantes da Lei n° 10.955/01 dizem respeito à saúde e ao meio ambiente, matérias sobre as quais os Estados tem indiscutível competência concorrente com a União, limitada ao âmbito de suas peculiaridades, e Plena no caso de não haver legislação federal traçando normas gerais para a matéria.” (eDOC 3, p. 10) 
    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da natureza infraconstitucional da controvérsia e da incidência das Súmulas 280 e 282 do STF (eDOC 3, p.41-42).
    Em despacho fundamentado, determinei o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI 2902 (eDOC 5). 
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à parte agravante.
    A controvérsia acerca da constitucionalidade da Lei Estadual 10.955/01 foi objeto de análise e deliberação perante o Plenário dessa Corte no julgamento da ADI 2902, de minha relatoria. 
    Na oportunidade, por unanimidade de votos, julgou-se procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade total da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo. Eis o teor da ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Precedente.
    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.
    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)
    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.
    7. Ação direta julgada procedente.” (ADI 2902, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 10.06.20)
    Ante o exposto, afasto o sobrestamento determinado e, estando o acórdão recorrido em consonância com o julgamento supracitado, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente